Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734896-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOYCE GOMES LEAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES VAREJISTAS DE FLORES DO MERCADO DAS FLORES DE BRASILIA DF D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 32158109, a agravante manifesta sua desistência quanto aos presentes recursos (agravo interno e agravo de instrumento) em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador